Tribunal: TJPA
Processo: 0006645-18.2019.8.14.0064
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006645-18.2019.8.14.0064

APELANTE: EDMILSON TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se a ausência de observância estrita ao art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal invalida a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão de parte da
res furtiva
e pela prova testemunhal colhida em juízo.

4. A autoria delitiva é firmemente sustentada pelos relatos da vítima e de policiais militares, que identificaram o réu como um dos autores do roubo e o flagraram com parte dos objetos subtraídos.

5. A palavra da vítima, clara, coerente e detalhada, corroborada por outras provas, é suficiente para sustentar a condenação, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. A ausência do cumprimento estrito do art. 226 do CPP não invalida a condenação, pois o acusado foi preso em flagrante com os objetos do crime e identificado imediatamente após os fatos, tornando o reconhecimento formal dispensável.

7. A causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do CP, relativa ao concurso de agentes, foi corretamente aplicada, diante da evidência de que o crime foi cometido por duas pessoas, independentemente da identificação do corréu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inobservância estrita ao art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando o réu é preso em flagrante na posse da res furtiva. 2. É desnecessária a identificação de todos os coautores para a incidência da causa de aumento por concurso de pessoas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 05.12.2023; STJ, HC n. 380.712/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.02.2017; TJCE, ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edmilson Tavares apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do CP (ID 27984212).

O recorrente pugna pela absolvição por insuficiência de provas, salientando que não foi submetido a reconhecimento pessoal aos ditames do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requer a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do CP (ID 27984225).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27984228), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30392216).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não merece provimento.

No ponto, inexiste margem para acolher o pleito absolutório com base na alegada insuficiência de provas para condenação, tampouco na suposta ausência de submissão do apelante a reconhecimento pessoal, realizado em estrita observância ao art. 226 do CPP.

Nesse particular, a
materialidade
delitiva restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de parte da
res furtiva
(ID 27984129, pág. 7), bem como pela prova testemunhal judicializada, a qual também foi conclusiva quanto à
autoria
delitiva atribuída ao apelante, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A materialidade é provada pelo auto de apresentação e apreensão (Id. 44938421, pág. 7) de um celular da marca samsung J5, cor preto e um cartão de memória, tendo como apresentantes os policiais Mário e José Hoir, além dos depoimentos, a seguir analisados.

Ingresso na autoria.

Vou fazer referências aos depoimentos no que for pertinente, mas o conteúdo integral pode ser consultado na mídia que está juntada aos autos.

O acusado declarou que esse cara negociou com o depoente para vender o celular, que não tinha o dinheiro para pagar e ele veio e levou o celular, que o depoente tirou o chip do celular e botou em seu bolso, que procuraram por ele (BAU) e disse não sabia onde ele estava por aí, que ao chegar na casa da tia dele, ele entregou para ela para ela devolver para o homem, que quando estava conversando com esse homem da Vila Bom Bom, a polícia chega, que ele disse que o depoente estava no roubo, que lhe botaram dentro da viatura e o chip caiu de seu bolso, que estava comprando o celular da pessoa de nome BAU, que negociou o celular com BAU na pracinha do hospital HBA, que o celular lhe foi oferecido em um bar, que estava sem dinheiro e saiu para tentar conseguir algum valor, voltou, devolveu o celular, mas tirou o chip, que ele foi deixar o celular na casa de sua tia para devolver para o homem (a vítima), que o homem chegou lá com umas horas e perguntou pelo BAU, que quando a polícia chegou, a vítima disse que o depoente estava no assalto, que conhecia bem a vítima, que a vítima vendia peixe e tinha um comerciozinho na Vila Bom bom e o depoente também trabalha em pescaria.

Mário de Souza Costa declarou que é policial militar, que estavam na Vila do Bom Bom, que a vítima entrou em contato e disse que foi assaltada por dois elementos e tinha reconhecido os dois, um era “pescada” e o outro “bau”, que faziam rondas, mas não encontraram os dois, mas a vítima foi ao alojamento, disse que tinha seguido os assaltantes pela mata e sabia onde eles estavam, que a subtração foi de celular e dinheiro, que foram à casa da irmã do Bau, mas ele não estava, que localizaram Pescada, mas ele negou participação, que foi feita revista pessoal e encontrado chip e cartão de memória, que pescada informou que bau estaria com o celular, que foram até a casa indicada por pescada, da irmão de bau, e o celular já estava lá, que a irmã dele disse que ele jogou o celular e correu.

José João Sousa Ribeiro declarou que vinha para Viseu em um moto fazer um pagamento e, na ida, eles saíram bem na cabeça da ladeira, cada um com um terçado, pararam o depoente, pegaram o telefone, que o Bau conseguiu tirar o telefone e o outro não conseguiu tirar o telefone, só dinheiro, que eles correram para dentro do mato, que uma pessoa estava chegando em uma saveiro e acompanhou o depoente até em cima de piçarreira, que após dez minutos os assaltantes saíram de cara limpa e saíram correndo, que correu atrás deles pelo mato, que perdeu eles, que voltou, pegou sua moto e ao chegar no conjunto, havia pessoas jogando bola e perguntou se tinha visto eles e disseram que eles passaram agorinha, que foi atrás pela estrada, quando chegou no final do conjunto, eles apontaram no meio do mato, que pegou a moto e saiu, que pediu um terçado para umas pessoas e “ganhou” o mato atrás deles, que topou com eles no mato, mas bau disse que já tinha trocado o telefone em cinco cabeças de fumo, que insistiu e ele disse que o telefone estava na boca de fumo, que pescada ficou do lado e bau do outro, que foi na boca de fumo, mas o rapaz disse que ele não deixou o telefone lá, que foi à polícia e conseguiram pegar o pescada, mas não conseguiu pegar o bau, que o padeiro, cunhado de bau, lhe devolveu o telefone, que foi abordado pelos dois, que eles estavam com camisa amarrada na cara, que conheceu logo bau no momento, que não conhecia pescada, que pode afirmar que o outro era o pescada porque correu atrás dele e ele estava de cara limpa, que na hora da prisão, pescada negava o crime, mas cartão de memória estava no bolso dele, que pescada lhe falou que era ladrão e no outro dia iria roubar para lhe devolver o celular.

Os autos trazem prova segura do fato e da autoria em desfavor do acusado, ressaltando que não podemos, de início, descredibilizar depoimentos de vítima e policiais sem dado concreto que enseje a fragilização de depoimentos.

O depoimento da vítima é detalhado e convincente.

Traça todo o ocorrido, desde a subtração do seu celular e uma quantia por duas pessoas armadas com terçados até sua busca pelos assaltantes. O depoimento da vítima é corroborado pelo depoimento do policial Mário.

A autoria é bem identificada. Apesar de estarem com camisas nos rostos, os assaltantes as retiraram e a vítima os viu. Reconheceu Bau de imediato, depois, reconheceu Pescada, pois esteve em busca por ele. Identificou ele com um dos autores.

O acusado alegou que estava com o chip e cartão de memória porque negociava com Bau a venda de um celular, não tinha dinheiro para pagar e ficou apenas com o chip e cartão de memória e o celular ficou com Bau, que entregou para a irmã devolver.

A tese é fraca. Não suplanta o depoimento da vítima e, intrinsecamente, é frágil.

Veja, a vítima tinha acabado de ser assaltada, estava à busca dos dois assaltantes. Seria muito difícil haver uma venda de Bau para Pescada em tão pouco tempo e não ser percebida pela vítima. Outra coisa, o próprio pescada disse que Bau mandou entregar o celular para uma tia para devolver para o homem (vítima), ora, se estava comprando um celular de Bau, como poderia ver Bau entregando o celular para uma tia devolver para a vítima.

Outro ponto, o chip e cartão de memória, segundo a vítima e o policial Mário, foram encontrados após revista. Se o acusado tivesse comprado ou tentado comprar o celular, porque não entregar logo o chip e o cartão de memória.

Enfim, é forte a prova da autoria em desfavor do acusado. (ID 27984212, pág. 2/4)

Sendo assim, verifica-se que as declarações da vítima guardam consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado à prisão em flagrante do recorrente na posse da
res furtiva,
autorizam o decreto condenatório.

Destarte, merece relevância o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020), como se deu na espécie.

Em complemento, descabe cogitar a absolvição sob o argumento de que o réu não foi submetido a reconhecimento pessoal de acordo com as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

No ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022), tal como reconhecido na sentença objurgada:

A defesa atacou a validade do reconhecimento pessoal, no entanto, o auto de reconhecimento, Id 44938421 - Pág. 12, informa que o acusado foi colocado ao lado de duas pessoas, sendo razoavelmente cumprido o disposto no art. 226, CPP.

Além disso, deve ser ressaltado que o caso posto não é o típico para reconhecimento pessoal, não havia necessidade de fazê-lo, pois a vítima reconheceu o acusado assim que ele tirou a camisa, seguiu ele e contribuiu para a prisão acompanhando a polícia militar, inclusive, o policial Mário declarou que a vítima relatou os nomes de Pescada e Bau como autores do fato.

Enfim, seja porque razoavelmente cumprido o art. 226, CPP, seja porque é caso que prescindia do procedimento, não há nulidade no reconhecimento.

Enfim, a prova é clara no sentido que o acusado, acompanhado “Bau”, abordaram a vítima que vinha em uma motocicleta, armados com terçados e subtraíram um celular e dinheiro (esse não consta na denúncia).

Sendo assim, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

Outrossim, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,
ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001
, Re. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022).

Por fim, a defesa postula pela exclusão da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal (concurso de pessoas).

Sem embargo, verifico que há provas consistentes de que o crime foi cometido em concurso de agentes, conforme relatado pela vítima, que descreveu a atuação de duas pessoas na execução do delito. Dessarte, incide a diretriz jurisprudencial segundo a qual “a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso” (STJ,
HC 380.712/RS
, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/02/2017), de forma que mantenho o
decisum
inalterado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026